Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR. DESCOMPROMISSO INJUSTIFICADO. CAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.

2. A jurisprudência tem entendido no sentido de serem devidos a continuidade de pagamento da verba alimentar para filhos que atingiram a maioridade civil, enquanto estes estão em formação profissional. Todavia, esta regra não se configura como absoluta, demandando análise casuística. A obrigação alimentar em favor de filho maior de idade tem caráter excepcional, sob pena de se estar atrelando pais e filhos a uma eterna relação de dependência financeira.

3. Apurando-se que a alimentanda atingiu a maioridade civil e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, e que apesar de matriculada em curso superior demonstra injustificado descompromisso com sua formação profissional, conclui-se que, diante das condições para o trabalho, deve buscar meios próprios para se sustentar.

4. Negou-se provimento ao apelo.